Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fábio Tavares Lúcio de Souza em face de decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelo agravado – Raimundo Rodrigues Bitencourt Neto –, reconhecendo a ocorrência de novo esbulho praticado pelo agravante, determinara que promova a recolocação da cerca divisória que guarnece as terras objeto do litígio na posição em que aposta por ocasião de diligência realizada em 12/09/2020, na qual se cumprira a reintegração de posse em favor do agravado, assinando-lhe o prazo de 15 (quinze dias) para esse fim, sob pena de incidir em multa diária no montante de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, afastando-se a cominação e a multa lhe impostas. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, quanto ao cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor pelo agravado almejando ser reintegrado na posse do imóvel, localizado na DF 205, Km 08, Catingueiro, Sítio do Paiva, Sobradinho/DF, que inexiste o esbulho agitado pelo exequente. Alegara que, em verdade, as terras objeto da demanda subjacente necessitam estar divididas por cercas, consoante sói ocorrer para mantença de boa vizinhança e, ademais, na espécie, em atendimento ao comando sentencial. Sinalizara que, entrementes, inexiste laudo topográfico a evidenciar os lindes da propriedade do agravado, notadamente porque não se prontifica a providenciar essa aferição. Pontificara que, diante da inércia do agravado, cingira-se a praticar ato que incumbe a qualquer vizinho de terras, providenciara a cerca de divisas das terras e as fixara onde, anteriormente à contenda, já existiam aludidos valados. Asseverara que o exequente ventila a ocorrência de esbulho, entrementes, não informa o local certo e adequado para aposição da cerca, ensejando que sua insurgência executiva afigura-se desmedida e desproporcional, maximamente diante do teor da decisão arrostada, que usurpa-lhe o direito de delimitação de sua terra mediante aposição de cerca física no local. Aludira ao teor do artigo 561, incisos I e II, do estatuto processual, verberando que cumpre ao autor a prova do esbulho, reprisando que, a despeito dessa constatação, a delimitação das terras não se encontra definida nos fólios, descerrando que não se divisa um termo para a contenda, pois desconhecidos a dimensão, confrontações e azimutes da gleba do agravado que faz divisa com a sua, inviável precisar-se sua delimitação senão pelos vestígios referentes à antiga cerca. Aduzira que, sob essa realidade, o soerguimento de valados que efetivara não representa descumprimento do comando sentencial, mas efetivo cumprimento daquele julgado, uma vez que a ausência de levantamento de cercas para delimitação das terras é que implicaria eventual responsabilização por desatendimento ao provimento transitado em julgado, donde deflui que não restara configurado esbulho na espécie. Pontificara que as gravações apresentadas pelo exequente não se prestam a evidenciar descumprimento de ordem judicial, pois evidenciam que o fato ameaçador, em verdade, fora envidado pelo agravado, que ameaçara incendiar as terras do agravante. Asseverara que a multa arbitrada reportara-se a hipótese de descumprimento da ordem judicial, o que não se coaduna com a conduta levada a efeito pelo agravante, que, se não apusera as cercas em observância às margens escorreitas, tal fato se perfectibilizara em razão da ausência de conhecimento quanto às coordenadas de confrontação. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fábio Tavares Lúcio de Souza em face de decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, atualmente em fase de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Raimundo Rodrigues Bitencourt Neto –, reconhecendo a ocorrência de esbulho praticado pelo agravante, determinara-lhe a recolocação da cerca divisória que nas terras objeto do litígio na posição em que aposta por ocasião de diligência realizada em 12/09/2020, na qual se cumprira a reintegração de posse em favor do exequente, assinando-lhe o prazo de 15 (quinze dias) para esse fim, sob pena de multa diária no montante de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, afastando-se a cominação e a multa lhe impostas. Deflui do aduzido que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, reconhecendo que o agravante praticara novo esbulho ao mover as cercas de confrontação das terras de propriedade das partes da localidade anteriormente designada pelo Juízo, determinara-lhe que as apusesse onde antes se encontravam, cominando-lhe multa para a hipótese de não cumprimento do determinado no prazo de 15 (quinze) dias. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. De início, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença infere-se que o ora agravante aviara em desfavor do ora agravado ação possessória[1] almejando sua reintegração na posse do imóvel situado na DF 205, Km 08, Catingueiro, Sítio do Paiva, Sobradinho/DF. Aludida pretensão fora rejeitada, restando, em contrapartida, acolhido o pedido contraposto formulado pelo ora agravado, sendo resguardada a ele a posse do imóvel individualizado, como se infere do dispositivo da sentença[2] que resolvera a ação de reintegração de posse, verbis: “Ante o exposto, rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para MANTER os réus na posse de área onde se encontram.” Aludida resolução fora preservada incólume, pois fora desprovido o apelo manejado pelo ora agravante, como se infere da ementa[3] do acórdão abaixo transcrito, verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDIÇÃO DE POSSUIDOR E ALEGAÇÃO DE ESBULHO. NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. Em sede de ação de reintegração de posse, compete à parte autora provar a posse sobre o imóvel e o esbulho praticado pela ré, nos termos do artigo 927, incisos I e II, do Código de Processo Civil. A ausência de cabal demonstração da posse e do esbulho, tal como se dá no caso concreto, enseja a improcedência do pedido de reintegração de posse. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 546982, 20080610082578APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2011, publicado no DJE: 17/11/2011. Pág.: 127) Extrai-se dos autos, outrossim, que, deflagrado o correlato cumprimento de sentença, fora realizada audiência de justificação, a qual ocorrera sem a presença do ora agravante, oportunidade em que determinara o Juízo a expedição de mandado de verificação para se aferir se o imóvel da titularidade do agravado está sendo ocupado indevidamente pelo ora agravante[4]. Conforme se infere da certidão exarada pelo oficial de justiça, verificara-se, em 26.02.2018, que o ora agravante desocupara o imóvel, que encontrava-se, na ocasião, na posse do agravado[5]. Em seguida, fora proferida, em 07.03.2018, sentença colocando termo ao cumprimento de sentença, diante da satisfação da obrigação[6]. Merece ser acentuado que, no dia 08.04.2019, o ora agravado, informando[7] que tivera sua posse novamente ameaçada pelo ora agravante na data de 05.04.2019, postulara o desarquivamento dos autos e a intimação do ora agravante para que cumpra a obrigação que lhe fora debitada na sentença exequenda. Antes de se determinar a prática de atos executórios volvidos à reintegração da posse do imóvel em favor do agravado, determinara o Juízo a intimação do ora agravante para se manifestar sobre a alegações formuladas pelo agravado[8]. Posteriormente, o ora agravante comparecera espontaneamente aos autos e ofertara impugnação[9], almejando (i) a extinção do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor sob o fundamento da nulidade do procedimento, diante da inexistência de intimação válida ou da inexequibilidade da obrigação exequenda, pelo aperfeiçoamento de prescrição da pretensão executiva; ou (ii) a suspensão dos atos executórios, obstando a reintegração da posse do imóvel em favor do agravado, para que seja reaberta a fase instrutória e evidenciado que detém a posse do imóvel há mais de três décadas, legitimando, alfim, que seja declarado proprietário do bem pela via da prescrição aquisitiva. Ato contínuo, adviera decisão[10] que rejeitara a impugnação que aviara. Determinado o arquivamento dos autos pelo decisum mencionado, o agravado novamente a eles acorrera, noticiando a ocorrência de novo esbulho, sobrevindo determinação de cumprimento de mandado de reintegração de posse, mediante apoio da Polícia Militar[11], o que restara cumprido, oportunidade em que o Oficial de Justiça certificara o seguinte, verbis: “(...) Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 03/09/2020 às 11:30, dirigi-me à(ao) RODOVIA DF-150-RODOVIA DF 205, KM 8, COLONIA AGRÍCOLA CATINGUEIRO CHÁCARA 7 SETOR HABITACIONAL FERCAL (SOBRADINHO) BRASÍLIADF CEP 73150-100, onde PROCEDI À REINTEGRAÇÃO DE POSSE, conforme auto em anexo(a).Saliento que este oficial adentrou na área rural pertencente ao senhor Raimundo, e após 20 minutos de caminhada dentro da respectiva propriedade, o reintegrante especificou onde fora construída indevidamente a cerca, e o local correto onde ela deveria ser fixada, aproximadamente uns 15 metros a frente do local onde atualmente a cerca encontra-se construida. Nesse momento fora feitas fotografias do local, e autorizado mediante decisão jurisdicional que o senhor Raimundo realocasse a cerca em seu devido local, findando a turbação de posse. Saliento que dirigi-me a propriedade vizinha(senhor Fabio), contudo não fui recepcionado por nenhum morador, e de acordo com o senhor Raimundo, o turbante encontrase residindo na cidade de Goiania. A luz deste fato, devolvo o presente mandado ao cartório para as devidas providências necessárias. (...)”[12] Sobrevindo provimento de extinção do executivo[13], o agravado noticiara a ocorrência de novo descumprimento do comando sentencial, advindo a decisão ora arrostada[14]. Historiado o itinerário procedimental do cumprimento de sentença, afere-se que a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo qualquer reparo. É que, consoante admitido pelo próprio agravante, efetivamente levara a efeito a alteração dos marcos limítrofes anteriormente consignados pelo Oficial de Justiça que cumprira preteritamente mandado de reintegração de posse e dos quais possuía plena ciência, diante do teor da pretérita decisão que assim determinara, donde se infere que houvera delimitação dos pontos em que deveriam ser aposta a cerca como marco limítrofe das terras, não sobejando possível que, agora, venha agitar o desconhecimento de tais informações ou simplesmente ignorar o resolvido e contra o qual não se insurgira atempadamente e pelas vias apropriadas. Deve ser ressalvado que, ao revés do agitado pelo agravante, ressoa inviável a aplicação do disposto no artigo 561 do estatuto processual na espécie, pois se está no ambiente de cumprimento de sentença, cingindo-se a examinação possível nessa etapa processual à aferição de eventual descumprimento das obrigações contidas no título judicial. Ademais, se está no ambiente de executivo lato sensu, diante da natureza do título executivo e do litígio que enlaça os litigantes. Assim é que, formatado o título executivo, cumpre ao exequente guardar subserviência ao decidido, encerrando postura desconforme com o estado de direito sua postura, pois denota que intui que, passado determinado espaço de tempo, o decidido se esvai, quando seus efeitos são perenes, salvo decisão subsequente. Realizado esse registro, ressoa que a sentença que ensejara o executivo subjacente julgara procedente “o pedido contraposto para MANTER os réus na posse de área onde se encontram”, a qual consubstancia-se no “imóvel localizado na DF 205, km 8, Catingueiro, Sobradinho/DF (Sítio Paiva), registrado no INCRA sob o no 9410180144516 e 9410180036209, com área de 60 hectares”[15]. Consigne-se que a delimitação apresentada não fora objeto de insurgência na etapa cognitiva, tampouco havendo o agravante se insurgido judicialmente em face do ulterior provimento, prolatado pelo Juízo da Execução, que determinara a reintegração de posse, e da demarcação realizada pelo Oficial de Justiça, cuja alteração, pelo agravante, faz objeto deste agravo. Não se olvida que a exata delimitação territorial de ambas as áreas de titularidade das partes demanda a realização de georreferenciamento das glebas, o que, segundo informara o agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença, providenciara. Entrementes, a par da circunstância de que aludido documento fora produzido de forma unilateral[16], constando o executado como possuidor do “Sítio Paiva”, subsistindo, destarte, incerteza se efetivamente observara o comando judicial contido na sentença que lastreia o executivo em testilha, não evidenciara o agravante que a alteração dos limítrofes que efetuara atendera à delimitação ali contida. Fica patente, assim, que a pretensão formulada pelo agravante denota o propósito de, na fase de execução de sentença e, conforme assinalado, de tempos em tempos, modular o resolvido pelo título judicial, quando já está definitivamente resolvida através de provimento intangível por ter sido acobertado pelo manto da coisa julgada, máxime diante da investida frustrada na posse do imóvel que fizera o objeto da lide. Aperfeiçoada a coisa julgada, por óbvio, não lhe é lícito pretender inová-la, infirmá-la ou modular a execução de conformidade com seus interesses em razão de sua efetivação estar em conformidade com os parâmetros estabelecidos com definitividade pelo título exequendo. Registre-se, por pertinente, a notória inviabilidade de pretender-se, no curso do executivo, a reabertura da fase cognitiva, o que, caso factível, deve ser pleiteado pelas vias apropriadas. Alfim, deve ser assinalado que a sanção pecuniária firmada se afigura legítima e adequada, pois, frise-se novamente, o agravante simplesmente tencionar ignorar o firmado pelo título ou enfraquecer sua eficácia em razão do decurso do tempo. Devem ser manejados, pois, os instrumentos aptos a ensejarem eficácia ao resolvido, conferindo efetividade e autoridade à coisa julgada, dentre os quais sobrepuja a pena pecuniária para a hipótese de resistir em assentir e cumprir o há muito decidido. Ausente plausibilidade na argumentação desenvolvida, o efeito suspensivo postulado, portanto, resta carente de sustentação Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 10799394 - Pág. 1/5 (fl. 11/14) – Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006.. [2] - ID Num. 10799462 - Pág. 30/35 (fls. 73/77), Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006. [3] - ID Num. 10799462 - Pág. 1 (fl. 43), Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006. [4] - ID Num. 13270147 - Pág. 1 (fl. 100), Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006. [5] - ID Num. 13913105 - Pág. 1 (fl. 105), Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006. [6] - ID Num. 14308808 - Pág. 1 (fl. 110), Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006. [7] - ID Num. 31886646 - Pág. 1 e ID Num. 31886708 - Pág. 1 (fls. 115/116), Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006. [8] - ID Num. 31982663 - Pág. 1 (fls. 125), Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006. [9] - ID Num. 50005928 - Pág. 1/9 (fls. 156/162), Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006. [10] - ID Num. 50126011 - Pág. 1/2 (fls. 224/225), Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006. [11] - ID Num. 70762175, Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006. [12] - ID Num. 72100576 (fls. 354), Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006. [13] - ID Num. 74563440 (fl. 369), Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006. [14] - ID Num. 79906354 (fls. 394/385), Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006. [15] - ID Num. 10799462, p. 30 (fl. 72), Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006. [16] - ID Num. 50005939 (fls. 184/191), Cumprimento de Sentença no 0705551-37.2017.8.07.0006.